Tribunal: TJDFT
Processo: 0004443-22.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal defensiva. Ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de agentes (2o fato). Rejulgamento da causa. CPC, art. 1.040, II. Tema 1.120 / STF. Constitucionalidade da Lei n. 13.654/18. Novatio legis in mellius. Causa de aumento do emprego de arma branca afastada. Acórdão reformado em parte; mantida a medida socioeducativa de semiliberdade imposta às adolescentes.